Tribunal: TJDFT
Processo: 0746183-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0746183-65.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CASSIUS CLAY MARTINS PEREIRA RECLAMADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Este órgão revisional não detém competência para julgamento da Reclamação, prevista art. 988 do CPC, contra acórdão desta 3a Turma Recursal. Intime-se o reclamante para autuar e promover novo pedido perante o órgão competente. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA